Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-78.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR IMPÚBERE. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. INCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Recurso de apelação interposto pela Autora, menor impúbere, visando a reforma da sentença que, julgou improcedente o pedido para condenação do Distrito Federal em matricular o menor em creche próxima a sua residência, em período integral.
II. Questões em discussão.
2.1. A educação infantil como direito fundamental assegurado pela Constituição Federal.
2.2. O dever jurídico do Poder Público em dar efetividade integral às normas constitucionais de acesso à educação básica.
2.3. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 548, com repercussão geral.
2.4. A condenação do Distrito Federal em matricular criança inclusa em lista de espera de creche pública, à luz do princípio da isonomia.
III. Razões de decidir.
3.1. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 548, com repercussão geral, confere à criança o direito à vaga em creche pública como exigível individualmente, mas não contempla o direito à matrícula em unidade nas proximidades de sua residência e nem período integral.
3.2. A existência de um plano de implementação de metas com fixação de critérios de alocação de vaga, observando-se tanto o Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do DF, bem como o estipulado na ação civil pública proposta pelo MPDFT.
3.3. Efetivação de matrícula sem considerar os critérios de acesso traz como resultado pontual e agregado a desorganização das políticas de acesso à creche. Além do que, a determinação judicial para que a criança seja matriculada ensejará a preterição daquelas outras que estão mais bem classificadas na lista de espera.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A negativa de determinação ao Distrito Federal para matricular criança inclusa em lista de espera, em creche próxima sua residência em período integral, não contraria à tese fixada pelo STF no julgamento do TEMA 548, com repercussão geral.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 214; e Lei 13.005/2014
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 548, repercussão geral, j. 22.09.2022; e TJDFT, APC 0702498-27, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 20.04.2021.